Tribunal: TJSP
Processo: 2246181-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Tutela de urgência - Embargos de retenção por benfeitoria – Prazo - Liminar - Assistência judiciária.

1 - Em sede de ação possessória, o direito de retenção por benfeitoria deve ser pleiteado na resposta ao pedido inicial, sob pena de preclusão.

2 - Sem efetiva comprovação de dificuldade financeira, não há como se acolher pedido de gratuidade processual.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246181-80.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são agravantes VICENTE
DE SOUZA MAIA e FABIANA DE JESUS PEREZ, são agravados EVANI MARIA
PEREIRA GOMES, PAULO RUBENS COELHO PEREIRA, MARIA CECILIA
MOREIRA PEREIRA, VERA APPARECIDA FIORILLO PEREIRA, VANIA MARIA
PEREIRA, LUIZ SERGIO PEREIRA, NAURO ALBERTO PEREIRA, SANDRA
REGINA EVANGELISTA PEREIRA, CHARLES LACAVA, VERA MÁRCIA
PEREIRA LACAVA, SONIA RICCI RODRIGUES ILHAN, MILTON OMAR
RODRIGUES ILHAN, AYDIN OZAN RODRIGUES ILHAN, PATRICIA ARCOS
ILHAN, SEVINÇ ADÉLIA RODRIGUES ILHAN, GILSON BALSAMO SCARPA e
IVAN RICCI RODRIGUES SCARPA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246181-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42609
2
Voto n°: 42609
Agrv. n°: 2246181-80.2019.8.26.0000
COMARCA: SOROCABA
AGTES. : VICENTE DE SOUZA MAIA E OUTRO
AGDOS. : EVANI MARIA PEREIRA GOMES E OUTROS
Tutela de urgência - Embargos de retenção por benfeitoria Prazo
- Liminar - Assistência judiciária.
1 - Em sede de ação possessória, o direito de retenção por
benfeitoria deve ser pleiteado na resposta ao pedido inicial, sob
pena de preclusão.
2 - Sem efetiva comprovação de dificuldade financeira, não há
como se acolher pedido de gratuidade processual.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em embargos de retenção por benfeitoria, indeferiu pedidos de concessão
de liminar e de assistência judiciária.
Segundo os recorrentes, mencionadas decisões não podem
ser mantidas, eis que atualmente auferem rendimentos equivalentes a dois
salários mínimos, teriam de arcar com pagamento de custas no valor de R4
11.250,00, bem ainda com recolhimento de custas de citações e perícia, não
possuem cartão de crédito, os pequenos valores de aluguéis das casas
construídas com indenização recebida somam apenas R$ 1.500,00. Por outro
lado, impõe-se a concessão de liminar para impedir a reintegração de posse, pois
na contestação da demanda possessória esclareceram ter realizado diversas
benfeitorias, existe ação declaratória de nulidade do contrato de arrendamento
rural para exploração agrícola, bem ainda de nulidade de sentença proferida em
ação de usucapião.
Acolhido pedido de atribuição de efeito suspensivo apenas
para dispensar o recolhimento de custas, o recurso foi bem processado, sem
resposta dos recorridos.
Inconformados
com
o
indeferimento
do
pedido
de
antecipação de tutela recursal, os recorrentes formularam pedido de
reconsideração (cf. cp. 275/276).
É o relatório.
I Estando o agravo de instrumento pronto para julgamento,
o pedido de reconsideração está prejudicado, já que a decisão que viesse a ser
proferida pela turma julgadora, mantendo o indeferimento do pedido de
antecipação de tutela recursal ou reformando tal decisão, de modo algum poderia
contrariar a que, no mesmo ato, por ela fosse proferida sobre o mérito do agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246181-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42609
3
de instrumento.
Aliás, de caso análogo, veiculado no Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento da Tutela provisória no 245/SP, de relatoria do Ministro Og
Fernandes e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 17 de setembro de
2019, extrai-se:
“Entende-se que o pedido de tutela de urgência com o
fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo no recurso especial se encontra
prejudicado, por perda de objeto, em virtude do julgamento do Agravo no
Recurso Especial no 1.097.405/SP, ocorrido nesta mesma sessão de
julgamento, para dar-lhe provimento.
Com efeito, segundo a jurisprudência desta Corte
Superior, apreciado o recurso cujo efeito suspensivo se buscou garantir,
verifica-se a superveniente perda do objeto da medida cautelar, sendo,
inclusive, desnecessário o trânsito em julgado ou mesmo a confirmação no
órgão colegiado.
Nesse sentido, vários são os julgados proferidos pelo
Superior Tribunal de Justiça: AgInt na TP 304/RJ, de minha relatoria,
Segunda Turma, DJe 23/6/2017; AgRg na TP 11/SP, Rel. Min. Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 30/5/2017; AgRg na TP 91/SP, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 11/5/2017; AgInt na TutPrv no
REsp 1.578.155/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 13/10/2016; AgRg na MC 25.363/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria,
Primeira Turma, DJe 13/9/2016; e AgRg na MC 20.112/AM, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 26/6/2013”.
II - Em embargos de retenção por benfeitoria foram
formulados pedidos de liminar, para impedir o cumprimento de mandado de
reintegração de posse, e de concessão de gratuidade (cf. p. 20/31).
O pedido de liminar foi indeferido, porque, segundo o juízo,
aparentemente se cuida de pretensão preclusa, uma vez que o pleito deveria ter
sido formulado nos autos da reintegração de posse, em sede de contestação ou
reconvenção, o que não se verificou (cf. p. 223/224).
Mencionada decisão deve ser mantida.
II - Conforme já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça:
“(...) tendo em vista a natureza da ação possessória, o direito
de retenção por benfeitorias deve ser pleiteado já na resposta ao pedido inicial,
sob pena de preclusão” (REsp. no 424.300/MA, rel. Min. Castro Filho, Dj de
04/12/2006).
III
O indeferimento do pedido de gratuidade também se
impunha.
Do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Interno no Agravo no Recurso Especial no 1.387.536/MS, de relatoria do Ministro
Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário de Justiça eletrônico de 8 de abril de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246181-80.2019.8.26.0000 -Voto no 42609
4
2019, colhe-se:
“O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Entretanto, tal presunção é
relativa (art. 99, § 3o, do CPC/2015), podendo a parte contrária demonstrar a
inexistência do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o
pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário” (AgInt no AREsp. no 1.311.620/RS, rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018).
Nesta ótica, o exame dos documentos apresentados,
inviabiliza concluir que o pagamento das custas e despesas processuais
comprometerá o orçamento dos requerentes a ponto de impedi-los de suportar as
necessidades básicas garantidas constitucionalmente, especialmente porque,
como anotado na r. decisão recorrida, “Os documentos apresentados, além de
outros elementos constantes nos autos (notadamente, a situação patrimonial do
coautor Vicente, com valor estimado em R$ 468.650,25 em 31/12/2018, bem
como a renda auferida através da locação de imóveis, de benefício
previdenciário, da atividade laboral exercida, e ainda, as movimentações e saldo
em conta bancárias), demonstram a plena capacidade dos autores em arcarem
com as despesas processuais”.
Portanto,
a
decisão
não
merece
qualquer
censura,
principalmente porque, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
125.513/SP, de relatoria do Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcos
Buzzi e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 13 de dezembro de 2012,
decidiu-se:
“O simples fato de fazer um indivíduo muitas despesas, as
quais consumam quase todo ou a totalidade de seus ganhos, não se presta, por
si só, a configurar o estado de miserabilidade exigido, pois, se elevados esses
ganhos, nem todas as despesas estarão dirigidas ao essencial para seu sustento
ou de sua família, muitas certamente havendo que não são imprescindíveis a
isso. Mesmo os detentores de elevadíssimos ganhos, na casa das dezenas de
milhares de reais, podem se achar em condição de comprometimento de todos
eles, segundo o padrão de vida que mantenham, o que não os faz miseráveis
para o fim de obter a gratuidade judiciária. Assistência Judiciária confere-se aos
efetivamente necessitados, segundo prescrito pelo artigo 1o da Lei n° 1.060/50,
não àqueles que apenas não se dispõem a reduzir, um pouco, seus gastos com
coisas não essenciais e vivam, momentaneamente, sem margem de ganho não
comprometido”.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
Relator